Tribunal: TJSP
Processo: 1008628-20.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Vício oculto – Veículo fabricado em 1998 e adquirido em 2021 – Alegação de diversos problemas – Sem elementos de prova que permitam concluir para responsabilizar os vendedores – Caso concreto que evidencia falta de cautela do comprador, que aceitou o bem de elevada quilometragem no estado em que se encontrava – Ausente o dever de indenizar – Sentença

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Vício oculto – Veículo fabricado em 1998 e adquirido em 2021 – Alegação de diversos problemas – Sem elementos de prova que permitam concluir para responsabilizar os vendedores – Caso concreto que evidencia falta de cautela do comprador, que aceitou o bem de elevada quilometragem no estado em que se encontrava – Ausente o dever de indenizar – Sentença mantida.

Apelação não provida.